Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-37.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705366-37.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. R. A. D. S., MARIANA RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA RODRIGUES DA SILVA APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, PAI-PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - EPP, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O As autoras apelaram (ID 76293283) contra a sentença (ID 76293279), pela qual julgado improcedente o pedido indenizatório deduzido na petição inicial. Em seu recurso, alegaram que a situação financeira foi modificada, haja vista a exoneração da autora Mariana de cargo em comissão que exercia na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, e passou a auferir renda mensal que a impede de suportar as despesas do processo. E requereram a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Acostaram aos autos Declaração de Hipossuficiência (ID 76293284), Contracheque do mês de julho de 2025 (ID 76293285) e Portaria de Exoneração (ID 76293286). A ré PAI – Pronto Atendimento Infantil Ltda EPP, nas contrarrazões de ID 76293290, apontou que a autora Mariana aufere renda mensal bruta de cerca de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), o que não autorizaria o deferimento do benefício pleiteado. É o relatório. Passo a decidir. Conforme Portaria de ID 76293286, a autora Mariana foi exonerada do cargo em comissão que exercia na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo a partir de 14.4.2025. Passou a auferir renda mensal bruta de cerca de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme contracheque do mês de julho de 2025 de ID 76293285. Referida renda mensal, segundo o critério adotado por esta Turma Cível como parâmetro para se avaliar o pedido de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos, já prova a hipossuficiência financeira das autoras ocorrida ao longo da demanda. Por outro lado, como a gratuidade de justiça foi requerida somente em sede de recurso de apelação, seu deferimento produzirá efeitos somente a partir de tal ato processual; não alcança fatos pretéritos, conforme define o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeira instância que concedeu a gratuidade de justiça à parte executada com efeitos ex nunc, afastando a isenção retroativa de custas e honorários em relação aos atos processuais já consumados. 2. A parte recorrente alega negativa de prestação jurisdicional e a necessidade de concessão de efeitos retroativos à gratuidade da justiça para afastar a inclusão de custas e honorários na planilha de débitos em execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça deve ter efeitos retroativos, afastando a exigibilidade de custas e honorários anteriores ao deferimento; e (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional quanto às teses apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 5. Não se caracteriza deficiência de fundamentação, nem negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão adota fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. 7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido; 2. A concessão da gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 489, § 1o; 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em 16/11/1994; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.636.009/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023.” (REsp n. 2.197.157/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Forte nesses argumentos, defiro às autoras/apelantes os benefícios da gratuidade de justiça a partir do recurso de apelação, inclusive. Intimem-se. Preclusa esta decisão, conclusos para julgamento. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora